Tribunal: TJDFT
Processo: 0748736-41.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0748736-41.2020.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: DISTRITO FEDERAL IMPETRADO: JUIZO DO 4o JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DO DF Decisão 1. Embargos de declaração, com pedido de efeito modificativo, opostos pelo Distrito Federal (ID no 21546994, págs. 1-2) contra decisão desta Relatoria que indeferiu a liminar pleiteada diante da ausência dos requisitos necessários (ID no 21968399). 2. O embargante, em suma, destaca que é costumeira a indicação do valor anual da remuneração do servidor quando se refere às relações jurídicas de trato continuado. Alega que há omissão e contradição na decisão, pois deixou de enfrentar todos os argumentos deduzidos na petição inicial. 3. Pede o acolhimento dos embargos para suprir os vícios indicados, com a reconsideração da decisão para deferir a liminar pleiteada. 4. É o necessário, cumpre decidir. 5. Nos termos do art. 1.024, §2o do CPC, passo à análise das razões apresentadas. 6. As hipóteses de cabimento dos embargos de declaração estão delineadas no atual art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material nas sentenças, acórdãos e decisões. 7. Qualquer das situações acima deve ser claramente apontada pelo embargante, a fim de oportunizar ao julgador o saneamento pleno da comprovada deficiência. 8. O intuito do embargante é apenas rediscutir as questões já apreciadas pela decisão de ID no 21405850, págs. 1-3, o que não é permitido pela via estreita dos embargos de declaração. No mesmo sentido, confiro precedente do STJ: REsp no 1.410.839/SC, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/05/2014, DJe 22/05/2014. 9. Embora contrária à pretensão do embargante, a decisão explicitou de maneira adequada e objetiva os fundamentos que levaram ao indeferimento da liminar. 10. Ponderou, ainda, que no caso concreto o parâmetro apresentado pelo impetrante para apurar o valor da causa não poderia ser utilizado, pois a discussão se restringe à (im)possibilidade de cumulação de cargos públicos, não se referindo à relação jurídica de trato continuado. 11. Ausente a comprovação de erro material, omissão, obscuridade ou contradição, os embargos de declaração não merecem provimento. Deixo de aplicar a multa prevista no art. 1.026, §2o do CPC, por não vislumbrar, neste momento, o caráter meramente protelatório dos embargos de declaração. Dispositivo 12. Conheço os embargos declaratórios e nego-lhes provimento para manter a decisão nos termos em que foi proferida. 13. Precluída esta decisão, retornem-me os autos. 14. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 8 de dezembro de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO